Tribunal: TCU
Processo: 000.974/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de acompanhamento referente à Fiscalização Contínua de Benefícios previdenciários, exercício de 2021.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento resultante da Fiscalização Contínua de Benefícios (FCB), relativo ao exercício de 2021; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020 que, no prazo de um ano, adote providência com vistas à: 9.1.1. revisão cadastral dos Titulares com classificação "Não Combinado", por estarem em desacordo com o art. 515 da IN-INSS 77/PRES/2015; 9.1.2. revisão cadastral dos Instituidores com DDB menor que 5 anos e com classificação "Não Combinado", por estarem em desacordo com o art. 515 da IN-INSS 77/PRES/2015; 9.1.3. sanear os achados com DDB menor que cinco anos identificados nas Tipologias de Cadastro, por estarem em desacordo com o art. 124-D da Lei 8.213/1991; 9.1.4. revisão dos benefícios identificados na tipologia TPL BP-E00-001, por estarem em desacordo com a Nota Técnica 25/2017 GT/CGIA/DATAPREV/PT/No76/INSS; 9.1.5. revisão dos benefícios identificados na tipologia TPL BP-E00-002, por estarem em desacordo com o art. 20 da IN-INSS 77/PRES/2015; 9.1.6. revisão dos benefícios identificados na tipologia TPL BP-E00-005, por estarem em desacordo com a IN-INSS 77/PRES/2015; 9.1.7. revisão dos benefícios identificados na tipologia TPL BP-E00-007, por estarem em desacordo com o art. 517 da IN-INSS 77/PRES/2015; 9.1.8. revisão dos benefícios identificados na tipologia TPL BP-E00-003, por estarem em desacordo com o art. 220 da IN-INSS 77/PRES/2015 e a Nota Técnica 25/2017 GT/CGIA/DATAPREV/PT/No76/INSS; 9.1.9. apuração e revisão de ocorrências de incompatibilidade dos benefícios apontados pela tipologia TPL BP-E00-004 com possíveis atividades remuneradas exercidas pelos respectivos titulares, por estarem, se confirmadas, em desacordo com os arts. 42, 59 e 139, § 1o (vigente à época da concessão) da Lei 8.213/1991 e com o art. 20, caput , da Lei 8.742/1993; 9.1.10. revisão dos benefícios identificados na tipologia TPL BP-E21-007, por estarem em desacordo com art. 29, §2o; art. 41-A, §1o, da Lei 8.213/1990 e art. 2o da Portaria 914-Ministério da Economia/2020; 9.1.11. revisão dos benefícios identificados na tipologia TPL BP-E21-008, por estarem em desacordo com os arts. 75 e 77 da Lei 8.213/1990; 9.1.12. revisão dos benefícios identificados na tipologia TPL BP-E21-009, por estarem em desacordo com os arts. 75 e 77 da Lei 8.213/1990; 9.1.13. revisão dos benefícios identificados na tipologia TPL BP-E41-001, por estarem em desacordo com o art. 48, §1o, da Lei 8.213/1990; 9.1.14. revisão dos benefícios identificados na tipologia TPL E31-001, entre os concedidos administrativamente e, nos casos de concessão judicial, aqueles cujas decisões tenham fixado prazo de duração, por estarem em desacordo com art. 60, §§ 8o e 9o, da Lei 8.213/1991; 9.1.15. revisão dos benefícios com instituidores cuja inscrição do CPF esteja cancelada por Multiplicidade, Nula ou Cancelada de Ofício identificados na tipologia TPL BP-E21-001, por estarem em desacordo com o art. 515 da IN-INSS 77/PRES/2015; 9.2. recomendar ao Instituto Nacional do Seguro Social, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que avalie a conveniência e a oportunidade de: 9.2.1. revisar os dados cadastrais dos Instituidores com DDB maior que 5 anos e com resultado "Não Combinado", com vistas a melhorar a qualidade da base de dados; 9.2.2. revisar os dados cadastrais dos Procuradores e Representantes, com vistas a melhorar a qualidade da base de dados; 9.2.3. sanear os achados com DDB maior que cinco anos identificados nas Tipologias de Cadastro, por estarem em desacordo com o art. 124-D da Lei 8.213/1991; 9.2.4. realizar procedimentos adicionais de apuração dos riscos identificados na tipologia TPL BP-E00-015 - Aposentadorias a beneficiários cujos vínculos trabalhistas não estão identificados na Rais; 9.2.5. realizar procedimentos adicionais de apuração dos riscos identificados na tipologia TPL BP-E88-001, referente à emissão de CPF a titulares do Benefício de Prestação Continuada ao Idoso em data próxima à solicitação do benefício; 9.2.6. realizar procedimentos adicionais de apuração dos riscos identificados na tipologia TPL BP-E21-001, referente aos Instituidores de pensão por morte sem registro no Sisobi ou óbito na Receita, identificada na Folha de Pagamentos do INSS, com vistas à adoção de providências internas; 9.2.7. realizar procedimentos adicionais de apuração dos riscos identificados na tipologia TPL BP-E31-010, referente aos Auxílios-doença com duração muito longa, identificada na Folha de Pagamentos do INSS, com vistas à adoção de providências internas; 9.3. recomendar à Receita Federal do Brasil, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que avalie a conveniência e a oportunidade de realizar procedimentos adicionais de apuração nos achados identificados na tipologia TPL BP-E21-001, devido ao indício de óbito do titular do CPF; 9.4. encaminhar ao Instituto Nacional do Seguro Social os arquivos com os benefícios identificados com irregularidade e com os resultados dos cruzamentos de bases de dados, acompanhada desta deliberação, bem como do Relatório e do Voto que a fundamentam; 9.5. encaminhar à Receita Federal do Brasil o arquivo com os benefícios identificados na tipologia TPL BP-E21-001, acompanhada desta deliberação, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam; 9.6. arquivar os autos, nos termos do art. 169, II, do Regimento Interno do TCU.